Tribunal: STJ
Processo: 1001076-71.2021.8.26.0595
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841143 - SP (2025/0009990-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R G G
ADVOGADOS
: ANDREA MALATEAUX - SP215237
CARLOS ALBERTO MANTUAN JUNIOR - SP431835
AGRAVADO
: A P C T
ADVOGADOS
: MIGUEL DELLA GUARDIA CONTI - SP326952
MAURILIO GONÇALVES PINTO FILHO - SP345101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do CPC/2015 estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e, também, o dia de
não são feriados nacionais, em virtude de não haver
Corpus Christi
previsão em lei federal, de modo que o dever da parte comprovar a
suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso,
por documento idôneo, não é elidido (AgInt no AREsp n. 2.175.712
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 59870cc2-04f8-4d87-acb6-c7023c8623d8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 59870cc2-04f8-4d87-acb6-c7023c8623d8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841143 - SP (2025/0009990-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: R G G
ADVOGADOS
: ANDREA MALATEAUX - SP215237
CARLOS ALBERTO MANTUAN JUNIOR - SP431835
AGRAVADO
: A P C T
ADVOGADOS
: MIGUEL DELLA GUARDIA CONTI - SP326952
MAURILIO GONÇALVES PINTO FILHO - SP345101
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.. FERIADO
LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do CPC/2015 estabelece que o recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias que precedem a Sexta-Feira da Paixão e, também, o dia de
não são feriados nacionais, em virtude de não haver
Corpus Christi
previsão em lei federal, de modo que o dever da parte comprovar a
suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso,
por documento idôneo, não é elidido (AgInt no AREsp n. 2.175.712
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
12/12/2022
14/12/2022
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por R. G. G. (R.) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo para não
conhecer do apelo nobre anteriormente manejado em virtude da sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA48063268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:23
Código de Controle do Documento: df44338c-7ef2-4440-80f2-204acbc6a602

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
foi intimada do
(1)
acórdão no dia
, considerando o feriado de
em
e a
15/5/2024
Corpus Christi
30/5/2024
suspensão do feriado forense no dia
, tem-se que o início do prazo foi em
31/5/2024
e seu término em
, sendo tempestivo o recurso especial
16/5/2024
7/6/2024
protocolado no dia
.
6/6/2024
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 701-706).
Parecer do Ministério Público Federal pelo não provimento do recurso (e-
STJ, fls. 715-718)
É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece provimento.
Conforme assinalado na decisão agravada, o recurso especial não pode ser
considerado tempestivo, pois a agravante não comprovou no ato de sua
interposição a feriado local de
do dia
e a suspensão do
Corpus Christi
30/5/2024
expediente forense relativo ao dia
.
31/5/2024
A jurisprudência desta Corte entende que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem
a Sexta-Feira da Paixão e, também, o dia de
não são feriados
Corpus Christi
nacionais, em virtude de não haver previsão em lei federal, de modo que o dever da
parte comprovar a suspensão do expediente forense quando da interposição do
recurso, por documento idôneo, não é elidido (AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
).
14/12/2022
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSOS.
MULTIPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
UNICIDADE
RECURSAL. ADMISSIBILIDADE INTEMPESTIVIDADE. FERIADO
LOCAL. EXPEDIENTE FORENSE. SUSPENSÃO. DEMONSTRAÇÃO.
DOCUMENTO
IDÔNEO.
AUSÊNCIA.
FERIADO
NO
STJ.
IRRELEVÂNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ORIGEM.
(...)
2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15
(quinze) dias, de acordo com os art. 1.003, § 5o, e 219, caput, do
Código de Processo Civil.
3. Eventual documento idôneo apto a comprovar a ocorrência de
feriado local ou a suspensão do expediente forense deve ser
colacionado aos autos no momento de sua interposição, para fins de
aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o art.
1.003, § 6o, do Código de Processo Civil.
4. Irrelevante a suspensão do expediente no Superior Tribunal de
Justiça, tendo em vista que o recurso especial interposto é endereçado
Documento eletrônico VDA48063268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:23
Código de Controle do Documento: df44338c-7ef2-4440-80f2-204acbc6a602

ao presidente do tribunal a quo, regendo-se o respectivo prazo, em
matéria de recesso forense e feriados, pela legislação local.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.002.960/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
17/3/2025
20/3/2025
sem destaque no original)

Nesse passo, tendo a agravante sido intimada do acórdão recorrido no dia
, e o recurso especial protocolado no dia 6/6/2024, é manifesta a sua
15/5/2024
intempestividade nos termos do art. 994, VI, 1.003, § 5o, 1.029, e 219,
todos do
caput,
CPC.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, advirto as partes de que a reiteração de recurso declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar
condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Documento eletrônico VDA48063268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:23
Código de Controle do Documento: df44338c-7ef2-4440-80f2-204acbc6a602

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.143 / SP
Número Registro: 2025/0009990-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010767120218260595
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R G G
ADVOGADOS : ANDREA MALATEAUX - SP215237
CARLOS ALBERTO MANTUAN JUNIOR - SP431835
AGRAVADO
: A P C T
ADVOGADOS : MIGUEL DELLA GUARDIA CONTI - SP326952
MAURILIO GONÇALVES PINTO FILHO - SP345101
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R G G
ADVOGADOS : ANDREA MALATEAUX - SP215237
CARLOS ALBERTO MANTUAN JUNIOR - SP431835
AGRAVADO
: A P C T
Documento eletrônico VDA48267464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: 6519ae5e-9976-4d11-9a10-a7448f500bb6

ADVOGADOS : MIGUEL DELLA GUARDIA CONTI - SP326952
MAURILIO GONÇALVES PINTO FILHO - SP345101
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:34:42
Código de Controle do Documento: 6519ae5e-9976-4d11-9a10-a7448f500bb6